Tribunal: TCU
Processo: 013.704/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil de Joselito Mendes de Oliveira (CPF: XXX.444.307-XX), instituído por Sonia Maria de Almeida Gomes Mendes (CPF: XXX.280.574-XX), vinculada à Gerência Executiva do INSS de João Pessoa/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259 e 260, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil de Joselito Mendes de Oliveira (CPF: XXX.444.307-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS de João Pessoa/PB, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal/1988 e no art. 262 do Regimento Interno/TCU, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos considerado ilegais, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apreciação desta deliberação, documentos comprobatórios da ciência dos interessados do julgamento deste Tribunal.